Tribunal: STF
Processo: AI 234211
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA
PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
1.      A matéria relativa aos requisitos de admissibilidade dos
recursos é de índole processual, insuscetível de ser apreciada em
recurso extraordinário.
2.      Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.